Tribunal: TJMT
Processo: 1000181-79.2019.8.11.0084
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000181-79.2019.8.11.0084
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE OSWALDO FELIX ALVES - CPF: 060.020.558-43 (EMBARGANTE), ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (ADVOGADO), DIONIR ADRIANO CONTREIRA - CPF: 027.233.551-79 (ADVOGADO), PAULIENE KNECHT - CPF: 037.001.181-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (ADVOGADO), JOSE OSWALDO FELIX ALVES - CPF: 060.020.558-43 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO AMBIENTAL. ADMISSÃO SUPERVENIENTE DE IRDR. SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA DO PROCESSO. NULIDADE DO ACÓRDÃO AFASTADA. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por José Oswaldo Felix Alves contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que negou provimento à sua apelação e deu provimento ao recurso do Ministério Público Estadual, majorando de R$ 93.000,00 para R$ 186.000,00 o valor da indenização por dano moral coletivo, decorrente de desmatamento de 185,8432 hectares de floresta nativa na Amazônia Legal, sem licença ambiental válida, na "Fazenda Vitória", localizada em Apiacás/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a superveniência da admissão do IRDR (Tema 13) impõe a nulidade do acórdão embargado; (
ii
) reconhecer eventual omissão quanto ao pedido de suspensão convencional do processo pelas partes; (
iii
) identificar a ocorrência de obscuridade ou contradição na majoração do valor da indenização por dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A admissão do IRDR nº 1019783-07.2025.8.11.0000 (Tema 13), que trata da responsabilidade in
re

ipsa
por dano moral coletivo ambiental e dos critérios objetivos para fixação do quantum indenizatório, impõe a suspensão dos processos com identidade de matéria, nos termos do art. 982, I, do CPC.

A suspensão do feito, todavia, não invalida o acórdão já proferido, pois o art. 314 do CPC não retroage para anular decisão regularmente proferida antes da efetiva suspensão processual.

O acórdão embargado está em consonância com os precedentes do STJ e com as teses provisórias firmadas no próprio IRDR, o que afasta alegações de nulidade e reforça a coerência jurisprudencial.

Inexiste omissão quanto ao pedido de suspensão convencional, pois a tentativa de conciliação foi frustrada e o Ministério Público manifestou-se pelo
prosseguimento do feito, além de que a suspensão cogente por IRDR sobrepõe-se à convencional.

Não há obscuridade ou contradição na majoração da indenização, uma vez que o acórdão embargado analisou a validade da licença ambiental, a extensão da área degradada e os critérios objetivos utilizados para fixação do quantum, sendo vedada a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

Prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos

parcialmente
providos.

Tese de julgamento
:

A admissão de IRDR com determinação de suspensão dos processos não invalida automaticamente acórdão já proferido, desde que este tenha sido regularmente publicado e esteja em consonância com a jurisprudência consolidada e com as teses provisórias do incidente.

A suspensão do feito em razão do IRDR é medida cogente que se sobrepõe à suspensão convencional, não sendo necessária nova manifestação das partes.

A mera discordância com o conteúdo do acórdão não autoriza embargos de declaração, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.023, 1.025, 314 e 982, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.200.069; STJ,
AREsp
2.376.184; STJ,
AREsp
2.699.877; TJMT, IRDR nº 1019783-07.2025.8.11.0000 (Tema 13).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por JOSE OSWALDO FELIX ALVES contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 311946866), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante e deu provimento ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, majorando o valor fixado a título de indenização por dano moral coletivo de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais) para R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais), mantendo incólume a sentença recorrida em seus demais termos.

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública em face de José Oswaldo Felix Alves, objetivando sua condenação às obrigações de fazer, não fazer e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, em razão do
desmatamento de 185,8432 hectares de floresta nativa amazônica, área de especial preservação, sem licença do órgão ambiental competente, na propriedade denominada "Fazenda Vitória", localizada no Município de Apiacás/MT.

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: a) confirmar a liminar concedida nos autos; b) determinar que o requerido recomponha a área ambiental degradada, adotando os procedimentos necessários à regularização ambiental da propriedade, cessando qualquer atividade na área degradada, objetivando o alcance do status quo ante, no prazo de 6 (seis) meses, conforme cronograma a ser homologado pela autoridade ambiental; c) condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais) a título de ressarcimento pelo dano moral coletivo, acrescido de juros de 1% a partir da data do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária com base no INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Ambas as partes interpuseram recursos de apelação, tendo o embargante pleiteado a reforma integral da sentença, enquanto o Ministério Público requereu a majoração do valor fixado a título de dano moral coletivo.

No julgamento realizado em 02/09/2025, esta Câmara, por unanimidade, negou provimento ao recurso do réu e deu provimento ao recurso ministerial, majorando o valor da indenização por dano moral coletivo para R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais).

Em suas razões recursais (I
d
314192854), o embargante alega, preliminarmente, a nulidade do acórdão em razão da superveniência da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (Tema 13), que determinou a suspensão de todos os processos em trâmite no Estado de Mato Grosso que versem sobre as mesmas questões jurídicas ali tratadas, notadamente a responsabilidade in
re

ipsa
no dano moral coletivo ambiental e os critérios objetivos para fixação do valor indenizatório.

Sustenta que o acórdão embargado foi proferido em 02/09/2025, após a publicação da decisão de admissão do IRDR em 27/08/2025, o que, segundo o embargante, violaria o disposto no art. 314 do Código de Processo Civil, que veda a prática de qualquer ato processual durante a suspensão.

Alega, ainda, omissão quanto ao pedido de suspensão convencional do processo formulado pelas partes, conforme petições de ID 305200855 e 308098394, nas quais o embargante informou estar em tratativas de acordo com o Ministério Público.

No mérito, aponta obscuridade e contradição na majoração do dano moral coletivo, argumentando que: a) o desmate ocorreu dentro do permissivo legal de uso alternativo do solo na Amazônia Legal (20% da área total da propriedade); b) a área total do imóvel é de 1.367,0487 hectares, o que lhe garantiria o direito de uso de 273,40 hectares para atividades produtivas; c) possuía Licença Ambiental Única (LAU) válida à época dos fatos; d) o dano moral coletivo só se configura quando o dano ambiental excede um limite aceitável e afeta valores comunitários.

Por fim, requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais para viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (I
d
320114381), manifestando-se pelo parcial provimento dos embargos, tão somente para reconhecer a necessidade de suspensão do feito até o julgamento definitivo do IRDR – Tema 13, com o afastamento das alegações de nulidade e contradição, mantendo-se
incólume
o acórdão embargado em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil,
conforme certificado nos autos
, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

1.
Dos limites dos embargos de declaração

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado que não apresente tais vícios.

0
2.
Da superveniência do IRDR – TEMA 13 e da necessidade de suspensão do processo

O embargante alega, preliminarmente, a nulidade do acórdão em razão da superveniência da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (Tema 13), que determinou a suspensão de todos os processos em trâmite no Estado de Mato Grosso que versem sobre as mesmas questões jurídicas ali tratadas.

De fato, verifica-se que, em 27/08/2025, foi publicada a decisão de admissão do IRDR nº 1019783-07.2025.8.11.0000 (Tema 13), que versa sobre a responsabilidade
in
re

ipsa
no dano moral coletivo ambiental e os critérios objetivos para fixação do valor indenizatório, tendo sido determinada a suspensão de todos os processos em trâmite no Estado de Mato Grosso que versem sobre as mesmas questões jurídicas.

A questão submetida a julgamento naquele incidente possui a seguinte redação:

"Questão Submetida a Julgamento: A responsabilidade in
re

ipsa
no dano moral coletivo. Busca-se definir: (i) se, na recuperação in situ, de danos ambientais, de danos materiais, incidentes cumulativamente ou
alternativamente; (
ii
) se, na ausência de recuperação in loco, ocorre dano moral coletivo ambiental e/ou dano material ambiental; e (
iii
) critérios objetivos para a fixação do valor dos danos morais e materiais. Além disso, sugere-se abordar a subsistência das instruções em obrigações de fazer quando o réu não possui mais o imóvel, e a caracterização do dano moral coletivo em casos de conduta ilícita ambiental por terceiros, sem benefícios ao proprietário."

No caso em apreço, verifica-se que as matérias discutidas são idênticas às relacionadas no mencionado IRDR, razão pela qual o feito deve permanecer suspenso até o julgamento definitivo do incidente, nos termos do art. 982, I, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

"Art. 982. Admitido o incidente, o relator:

I -
suspenderá
os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;"

Contudo, não assiste razão ao embargante quanto à alegada nulidade do acórdão já proferido. O art. 314 do Código de Processo Civil, que veda a prática de atos processuais durante a suspensão, deve ser interpretado de maneira sistemática e teleológica, em harmonia com o princípio da segurança jurídica e da preservação dos atos judiciais já regularmente proferidos.

A finalidade da suspensão determinada pelo art. 982, I, do CPC é evitar decisões conflitantes ou contraditórias enquanto não definida a tese vinculante pelo órgão competente, e não anular ou tornar ineficazes deliberações válidas, fundamentadas e alinhadas com a jurisprudência consolidada.

No caso, o acórdão embargado está em plena consonância não apenas com os precedentes paradigmáticos do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.200.069,
AREsp
2.376.184 e
AREsp
2.699.877), mas também com as próprias teses provisórias fixadas no IRDR Tema 13 pelo TJMT, conforme se verifica da decisão de admissão do incidente, que estabeleceu, entre outras, as seguintes teses provisórias:

"1. No âmbito do dano moral coletivo ambiental, a responsabilidade independe de demonstração de prejuízos concretos ou da análise de aspectos subjetivos, bastando a comprovação da ofensa a bens jurídicos difusos, como o meio ambiente;

Nos casos em que o dano ambiental demandar recuperação in situ, incide cumulativamente obrigação de indenizar pelos serviços ecossistêmicos deixados de prestar no interregno entre o dano e a completa recuperação, além do dano moral coletivo ambiental;

Nos casos em que o dano ambiental não demandar recuperação in situ, incide tão somente o dano moral coletivo ambiental, que se configura in
re

ipsa
;

A indenização por dano moral coletivo ambiental deve ser arbitrada com base em critérios objetivos consolidados pelo STJ (
AREsp
2.376.184/2025), tais como: (i) a extensão da área degradada e dimensão coletiva da lesão; (
ii
) o tipo de bioma afetado e sua relevância constitucional; (
iii
) a relevância ecológica da área e função no ecossistema; (
iv
) o tempo estimado para recuperação e reversibilidade do dano; (v) a gravidade da conduta injusta e ofensiva à natureza que transcenda o mero descumprimento normativo; (vi) a capacidade econômica do infrator e grau específico de sua contribuição no dano; (
vii
) o eventual benefício econômico obtido com a degradação; e (
viii
) a atuação de múltiplos agentes, utilizando-se o valor resultante como parâmetro com finalidade pedagógica e preventiva, sendo as indenizações cumulativas com a reparação material."

O colegiado reconheceu que a mera constatação da degradação ambiental em bioma constitucionalmente protegido – a Amazônia – é suficiente para caracterizar o dano moral coletivo ambiental
in
re

ipsa
, adotando critérios objetivos para a fixação do quantum indenizatório, tais como a extensão da área degradada, a relevância ecológica do bioma e a função pedagógica da condenação, exatamente como procedeu o acórdão ora embargado.

Portanto, não há contradição entre o decidido no acórdão e a orientação já consolidada pela Corte Cidadã e pelo próprio Tribunal em sede de IRDR. Ao contrário, o julgamento ora atacado antecipa a aplicação da tese uniformizadora, garantindo coerência e estabilidade ao sistema de precedentes.

Nesse contexto, deve-se reconhecer apenas a necessidade de suspensão do trâmite do processo até que o julgamento definitivo do IRDR ocorra, mas afastar a alegação de nulidade do acórdão, que permanece hígido, válido e plenamente eficaz.

3. D
a alegada omissão quanto ao pedido de suspensão convencional

O embargante alega, ainda, omissão quanto ao pedido de suspensão convencional do processo formulado pelas partes, conforme petições de ID 305200855 e 308098394, nas quais informou estar em tratativas de acordo com o Ministério Público.

Verifica-se, contudo, que após a tentativa frustrada de conciliação, conforme Termo de Audiência de I
D
281213363, o Ministério Público apresentou parecer de mérito, pugnando implicitamente pelo prosseguimento do feito, o que afasta a alegação de omissão quanto ao pedido de suspensão convencional.

Ademais, a determinação de suspensão do processo em razão da admissão do IRDR – Tema 13, conforme reconhecido no item anterior, torna
prejudicada a análise da suspensão convencional, uma vez que a suspensão por força do art. 982, I, do CPC é cogente e independe da vontade das partes.

D
as alegadas obscuridade e contradição na majoração do dano moral coletivo

No mérito, o embargante aponta obscuridade e contradição na majoração do dano moral coletivo, argumentando que: a) o desmate ocorreu dentro do permissivo legal de uso alternativo do solo na Amazônia Legal (20% da área total da propriedade); b) a área total do imóvel é de 1.367,0487 hectares, o que lhe garantiria o direito de uso de 273,40 hectares para atividades produtivas; c) possuía Licença Ambiental Única (LAU) válida à época dos fatos; d) o dano moral coletivo só se configura quando o dano ambiental excede um limite aceitável e afeta valores comunitários.

Tais alegações, contudo, não apontam efetivamente obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, mas sim mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado analisou detidamente todas as questões suscitadas pelo embargante em seu recurso de apelação, inclusive quanto à alegação de que o desmate teria ocorrido dentro do permissivo legal de uso alternativo do solo, tendo concluído que:

"Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, especificamente das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (Id 266532350), a Autorização para Exploração Florestal (AEF) encontrava-se vencida à época dos fatos, tendo validade apenas até 26/06/2016, enquanto a fiscalização ocorreu em 19/04/2018, ou seja, quase dois anos após a expiração do prazo legal. Nesse contexto, qualquer intervenção ambiental realizada sem a renovação expressa da AEF configura atividade irregular, nos termos da legislação ambiental vigente."

Ademais, o acórdão embargado fundamentou detalhadamente a majoração do valor fixado a título de indenização por dano moral coletivo, considerando a extensão do dano (185,8432 hectares de floresta nativa amazônica), a relevância do bem jurídico tutelado (meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida) e o caráter punitivo e pedagógico da medida.

Portanto, não há obscuridade ou contradição a ser sanada, mas sim mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não é passível de correção pela via dos embargos de declaração.

D
o prequestionamento

Por fim, o embargante requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais para viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Nos termos do art. 1.025 do CPC,
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade"
.

Assim, tenho por
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo embargante, para os fins do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO
o
s embargos de declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para:

a) reconhecer a omissão no acórdão embargado, consistente na ausência de manifestação acerca da incidência da decisão de admissibilidade do IRDR nº 1019783-07.2025.8.11.0000 (Tema nº 13);

b) determinar a suspensão do feito até o julgamento definitivo do IRDR nº 1019783-07.2025.8.11.0000 (Tema nº 13), nos termos do art. 982, I, do CPC;

c) afastar a alegação de nulidade do acórdão embargado, que permanece hígido, válido e plenamente eficaz;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025